Tribunal: TJBA
Processo: 8065820-72.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-15
Data de publicação: 2025-08-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8065820-72.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

Advogado(s)
:
JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS

AGRAVADO: MARCIA FERNANDA ALMEIDA DE SOUZA FRANCA e outros

Advogado(s)
:
MARCELO FIGUEIRA GUSMAO

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR.
PLANO DE SAÚDE. AUMENTO ABUSIVO EM CONTRATO COLETIVO POR ADESÃO.
CONCESSÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA
. MANUTENÇÃO DE REAJUSTE LIMITADO AOS ÍNDICES DA ANS. “FALSO COLETIVO”
. VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES.
PERICULUM IN MORA
CONFIGURADO. FIXAÇÃO DE MULTA DIÁRIA EM OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. REDUÇÃO. DESCABIMENTO. DECISÃO MANTIDA.
AGRAVO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que concedeu tutela de urgência determinando à operadora de plano de saúde que retificasse o valor dos prêmios mensais, limitando os reajustes ao índice autorizado pela ANS para planos individuais, com manutenção do vínculo contratual vigente.

O pedido foi formulado diante da elevação substancial das mensalidades do plano de saúde coletivo por adesão, tornando inviável o custeio por parte do consumidor, agravado da ação originária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:
(i) saber se estão presentes os requisitos legais para a concessão da tutela de urgência nas hipóteses de reajuste abusivo em plano de saúde coletivo;
(ii) saber se a multa por descumprimento da obrigação, fixada no valor de R$ 1.000,00 por mês, ofende os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, implicando enriquecimento sem causa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Estão presentes os pressupostos do art. 300 do CPC/2015: probabilidade do direito (
fumus boni iuris
), consistente na abusividade do reajuste praticado, superior ao índice da ANS e sem demonstração de base atuarial concreta; e o
periculum in mora,
configurado pela iminência de rompimento contratual e prejuízo à saúde da parte agravada.

O plano de saúde impugnado, embora classificado formalmente como coletivo por adesão, apresenta características de contrato materialmente individual, atraindo a incidência dos parâmetros regulatórios próprios dos planos individuais, conforme jurisprudência do STJ e entendimento consolidado sobre os chamados “falsos coletivos”.

A fixação de astreintes encontra respaldo no art. 461, §6º, do CPC/1973 (equivalente ao art. 536, §1º, do CPC/2015), sendo cabível quando visa coagir o cumprimento de obrigação de fazer, desde que observados os critérios de adequação e razoabilidade. O valor arbitrado na origem mostra-se compatível com a natureza da obrigação e não evidencia desproporcionalidade ou enriquecimento indevido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo de instrumento desprovido, mantendo-se integralmente a decisão agravada que concedeu a tutela antecipada e fixou multa cominatória.

Tese de julgamento:

"1. A tutela de urgência é cabível para suspender reajuste abusivo de plano de saúde coletivo por adesão, quando demonstrada a verossimilhança das alegações e o risco de lesão grave à saúde do consumidor."
"2. A multa diária (astreintes) arbitrada para compelir o cumprimento da decisão judicial deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo válida quando compatível com o fim coercitivo e o valor da obrigação principal."

Vistos
,
relatados e discutidos estes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º
8065820-72.2024.8.05.0000
,
de Salvador, em que são partes, como Agravante,
CENTRAL NACIONAL UNIMED – COOPERATVA CENTRAL
,
e, como Agravado,
M.H.A.V.F.,
representada por sua genitora
MÁRCIA FERNANDA ALMEIDA DE SOUZA FRANÇA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, por votação unânime de sua Turma Julgadora,
EM NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO,

nos termos do
voto condutor.

MM01